Tribunal: CARF
Processo: 10735.721113/2015-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIO DE ANDRADE CAMERANO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-08-07

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10735.721113/2015-04
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.484 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de julho de 2020
Recorrente
A & Z BEAUTY BOUTIQUE E PRESENTES LTDA. - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2015
EMISSÃO ELETRÔNICA DE TERMO DE INDEFERIMENTO. FALTA DE
CLAREZA.
REGULARIZAÇÃO.
TEMPO
HÁBIL.
LEGÍTIMA.
DEFERIMENTO DA OPÇÃO.
A motivação para a denegação de opção pelo Simples Nacional deve ser clara e
inequívoca, sem deixar margem a mal entendidos por parte do contribuinte,
indicando-lhe de forma precisa a razão para vedar-lhe o direito ao ingresso no
regime simplificado.
Evidenciado que a descrição sintética constante do Termo de Indeferimento,
eletronicamente emitido, prejudicou o entendimento do contribuinte e
comprometeu-lhe o recolhimento integral do débito acusado, de se considerar
legítima a sua opção em tempo hábil.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário para considerar deferida a opção pelo Simples Nacional para o ano-calendário de
2015.
(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves, Carlos André Soares Nogueira, Nelso Kichel, Cláudio de Andrade Camerano,
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Daniel Ribeiro Silva, Letícia Domingues Costa Braga e
Eduardo Morgado Rodrigues.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10735.721113/2015-04
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.484 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.721113/2015-04

Relatório
Inicialmente, a Interessada recebeu um Termo de Indeferimento da Opção pelo
Simples Nacional (SN), no qual constou o seguinte motivo de impedimento à opção ao SN:

Em 29 de janeiro de 2015, dentro do prazo supra, a Interessada procedeu ao
recolhimento do débito acusado como saldo devedor no valor de R$ 200,00, em fls.02 a 14 –
Documentos Diversos - Outros.
Entretanto, em consulta posterior feito no sistema, verificou a Interessada que sua
opção não havia sido validada, ocasião em que apresentou sua petição (impugnação) ao referido
termo, então protocolizado em 09/04/2015, sendo considerado intempestiva em apreciação feita
pela unidade de origem:
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.484 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.721113/2015-04

Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.484 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.721113/2015-04

Tendo em vista esta decisão, a Interessada apresentou sua impugnação à 1a
instância de julgamento, no caso a Delegacia de Julgamento da RFB.
A seguir se reproduz o relatório e voto da decisão da DRJ, consubstanciada no
Acórdão de no 09-063.193, proferido pela 2a Turma da DRJ/JFA, em sessão proferida em 03 de
maio de 2017:
Relatório
Trata-se de Termo de Indeferimento à solicitação de opção ao Simples
Nacional relativa ao ano calendário 2015 dada a existência de débito não
previdenciário junto à RFB, de exigibilidade não suspensa: multa por
atraso/falta da DASN (PA 24/02/2012, saldo devedor de R$ 200,00)
Na primeira peça impugnatória (fl. 2), recepcionada em 09/04/2015, a
contribuinte aduz em síntese que pagou o débito. Nesse sentido, dos dois DARF
apresentados, tem-se a cópia do DARF de fl. 13 com autenticação mecânica
daquele valor , o único que é pertinente ao caso em comento.
Às fls. 20-21, Despacho, resumidamente, com proposta, acatada pela
autoridade competente, de indeferimento do pleito passivo.
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-004.484 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.721113/2015-04

Cientificada daquele Despacho, é apresentada nova peça impugnatória (fls. 28-
30) na qual a contribuinte acresceu à primeira as seguintes considerações,
resumidamente:

É o relatório.
Voto
PRELIMINARMENTE
A primeira das peças que se propuseram a servir de manifestação de
inconformidade circunstancia é intempestiva.
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-004.484 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.721113/2015-04

Nesse sentido, as seguintes considerações no referido Despacho:
“O feito é intempestivo, uma vez que o pedido foi recebido em 09/04/2015,
portanto, além do prazo de que dispunha a pessoa jurídica para impugnação;
30 (trinta) dias, contados a partir da ciência do termo de indeferimento, que se
deu em 19/02/2015. Desse modo, os autos não podem ser encaminhados à
Delegacia da Receita Federal de Julgamento no Rio de Janeiro, para
apreciação na esfera do contencioso, restando apenas a possibilidade de seu
exame em grau de revisão.
[...]
Da análise dos documentos acostados aos autos, evidencia-se que o débito a
título de Multa por Atraso/Falta da Entrega da DASN, Período de Apuração
24- 04- 2012, sob o código 0594, no valor originário de R$ 200,00, foi
recolhido em 29/01/2015, dentro do período de regularização da opção. No
entanto, como o pagamento não levou em consideração os encargos de mora
devidos pelo tempo decorrido entre a data do vencimento e a data do
pagamento, o débito não foi quitado, restando o saldo remanescente de R$
27,38. Portanto, é cabível a manutenção do Termo de Indeferimento da Opção
pelo SIMPLES NACIONAL obstando o ingresso da empresa no sistema a partir
de 01/01/2015.”
Como se vê, não fosse o fato de que o pagamento do débito deu-se sem os
encargos legais, ante a intempestividade da apresentação da primeira peça
impugnatória, deixo de julgar o mérito por compreender que aplica-se ao caso
a ressalva contida no artigo abaixo, do Decreto no 70.235, de 1972:
“Art. 28. Na decisão em que for julgada questão preliminar será também
julgado o mérito, salvo quando incompatíveis, e dela constará o indeferimento
fundamentado do pedido de diligência ou perícia, se for o caso.(Redação dada
pela Lei no 8.748, de 1993)”
Pelo exposto, em PRELIMINAR, conduzo meu VOTO no sentido de julgar
improcedente a manifestação de inconformidade no tocante à tempestividade e,
no MÉRITO, não conhecer as razões da contribuinte.
Assinado digitalmente
LUIZ VENANCIO GUIDA
Relator
Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil

DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-004.484 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.721113/2015-04

É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Cláudio de Andrade Camerano, Relator.
Preenchido os requisitos de admissibilidade do recurso apresentado, dele se
conhece.
Inicialmente, devo esclarecer que a questão aventada nas decisões anteriores –
despacho decisório e decisão recorrida acerca de eventual intempestividade em alguma etapa
processual nos autos, ao meu sentir, encontra-se prejudicada.
Em assim sendo, utilizando-se do disposto nos termos do §3o do art.59 do Decreto
no 70.235/72, deixo aqui de propor o retorno dos autos à decisão recorrida, uma vez que, no
mérito, a decisão que ora se prolata socorre a Recorrente.
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-004.484 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.721113/2015-04

Contrariamente ao Despacho Decisório e o voto da decisão recorrida, entendo que
a Interessada cumpriu o que demandava o Termo de Indeferimento à solicitação de opção ao
Simples Nacional ou seja, a pronta regularização dos débitos e, se não o foi integralmente, a
causa se deve a uma falha recorrente na emissão destes atos de indeferimento do Simples
Nacional.
É possível constatar no recolhimento efetivado pela Interessada que não houve a
inclusão dos acréscimos legais (juros moratórios), os quais são computados desde a data do
vencimento da multa até a data do seu efetivo pagamento. Mostra-se razoável inferir que a
denegação do requerimento se tenha dado em razão da não inclusão dos acréscimos moratórios
no pagamento.
Supõe-se que, por não ter incluído os acréscimos legais devidos, a autoridade
administrativa concluiu que a Interessada não pagou, na integralidade, o débito impeditivo de
ingresso no Simples Nacional para o ano-calendário de 2015 e, portanto, estaria impedido de
ingressar no regime simplificado.
De se observar, entretanto, que o débito do Termo de Indeferimento é informado
em valor original, ou seja, sem incluir os respectivos acréscimos legais. Não poderia ser
diferente, porque o valor dos acréscimos legais (juros moratórios, no caso) só pode ser definido
na data do efetivo pagamento.
Porém, a juízo desse relator, a informação sintética e lacônica no Termo de
Indeferimento denominada de Saldo Devedor da referida multa que era de R$ 200,00 peca pela
ausência de clareza e ênfase, podendo não ser notada ou, se notada, levar a uma leitura
equivocada pelo contribuinte. Ora, não soa inverossímil ou inconcebível que o contribuinte
entenda (incorretamente) que o seu débito total (ou saldo devedor) seja aquele indicado no
Termo de Indeferimento.
A Interessada pagou os R$ 200,00, mas depreende-se dos desdobramentos
posteriores que o débito apontado como saldo devedor não era de R$ 200,00, pois lhe faltava os
encargos legais a serem calculados sobre este valor. Assim, ficou faltando R$ 27,38, conforme
registro da autoridade, e a Interessada prontamente fez o pagamento.
A falta de clareza dos atos administrativos pode induzir a erros como o ora
presenciado nos autos, pois toda a responsabilidade pelo acerto está sendo canalizada para a
Interessada, pois a ela é atribuída a tarefa de verificar qual a fundamentação legal dos encargos
legais, determinar, com precisão, o período em que serão incorridos os acréscimos legais, as
taxas incidentes, etc, sob pena de não poder ingressar no Simples Nacional.
Entendo que a Interessada regularizou, sim, o débito indicado no Termo de
Indeferimento e a própria lei que rege o Simples Nacional lhe dá esta oportunidade, de fazê-lo
em tempo hábil, tempestivamente, para que possa ingressar no sistema. A pequena parcela que
restou paga após o prazo do referido Termo se deu mais pela incompreensão do verdadeiro saldo
devedor, não podendo servir de óbice para o impedimento de seu ingresso no Simples Nacional.
Conclusão
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-004.484 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10735.721113/2015-04

Por todo o exposto, encaminho o voto para dar provimento ao recurso voluntário
para considerar deferida a opção pelo Simples Nacional para o ano-calendário de 2015.
(documento assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano

Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital